Tribunal: TJMT
Processo: 1021948-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1021948-61.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) prisão preventiva decretada porque o paciente, na data de 11/setembro/2022, em concurso de agentes e em contexto de organização criminosa, teria praticado os delitos de corrupção de menores e homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade das circunstâncias delitivas e do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da presunção de inocência; (iii) saber se há contemporaneidade para a medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade das circunstâncias delitivas e o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa armada demonstram a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.
7. A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312, caput e § 2o; CP, arts. 121, § 2o, I, III e IV; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no RHC n. 188.488/SP; STF, AgR no HC n. 192519.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021948-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Homicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DA SILVA - CPF: 061.749.831-88 (INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE DA SILVA - CPF: 061.749.831-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), CLEVERSON FERREIRA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 051.501.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUCAS SANTOS DA SILVA - CPF: 060.058.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFFANY CAMILY SOUZA SILVA - CPF: 070.850.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY AUGUSTO PACHECO DELUQUI - CPF: 043.567.081-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE PORFIRIO PRADO - CPF: 167.467.216-04 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. F. - CPF: 067.348.721-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISTIANO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 062.959.444-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO DE MENORES E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão preventiva decretada porque o paciente, na data de 11/setembro/2022, em concurso de agentes e em contexto de organização criminosa, teria praticado os delitos de corrupção de menores e homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade das circunstâncias delitivas e do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da presunção de inocência;
(iii)
saber se há contemporaneidade para a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade das circunstâncias delitivas e o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa armada demonstram a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

7. A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312,
caput
e § 2o; CP, arts. 121, § 2o, I, III e IV; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no RHC n. 188.488/SP; STF, AgR no HC n. 192519
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou a prisão preventiva do paciente
Rafael Jose da Silva
.

Extrai-se dos autos que o paciente, na data de 11/setembro/2022, em concurso de agentes e em contexto de organização criminosa, teria praticado os delitos de corrupção de menores e homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Concluídas as investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada pelo Juízo de origem com fundamento na garantia da ordem pública.

Irresignado, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Juízo singular para decretar a prisão preventiva, pois as razões são genéricas e não demonstram a necessidade de acautelar a ordem pública.

Ainda, destaca a ausência de contemporaneidade da medida segregatícia, em vista do extenso lapso temporal entre as circunstâncias delituosas e a custódia cautelar.

Argumenta, também, que a prisão preventiva não pode ser confundida com uma antecipação da reprimenda definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, devendo ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 232861172).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 235555182).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 240593176).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos de origem, o paciente e os demais corréus receberam ordem de líderes da facção criminosa Comando Vermelho para que torturassem e matassem a vítima Kristiano, uma vez que esta estaria comercializando entorpecentes sem a autorização da organização – ação conhecida como “
cabritagem
”.

Na data dos fatos, o ofendido foi sequestrado pelos acusados, os quais o levaram para local às margens da Rodovia MT 358 e, após atos de tortura, praticaram, em tese, o delito de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo, que atingiram a região da cabeça e braço da vítima.

Diante dessas circunstâncias fáticas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada pelo Juízo de origem com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos a seguir:

[...] “Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a pena do crime em tela (homicídio qualificado) excede ao estipulado pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, portanto, admitida a decretação da prisão preventiva nos termos do referido dispositivo. Ademais, a prisão cautelar somente poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo necessário, ainda, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, do Código de Processo Penal). Nos presentes autos, percebo que não existem dúvidas a respeito da existência do crime, bem como há fortes indícios de autoria da prática delituosa pelos autuados. Insta ressaltar que consta nos autos que os denunciados pertencem a Facção Comando Vermelho.
Nesse contexto, constam que nos autos o homicídio da vítima foi orquestrado por um grupo inescrupuloso e violento (Comando Vermelho) que está disposto a matar tantas pessoas quanto for necessário para atingirem seus objetivos, o que demonstra risco à ordem pública e perigo de suas liberdades, caso soltos, pois há elementos concretos que induzam à conclusão de que voltaram a delinquir
” [...]
(id. 232339179).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, conforme exposto acima, as circunstâncias do caso concreto denotam que a medida segregatícia do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente e os corréus, em contexto de organização criminosa, teriam sequestrado, torturado e matado a vítima, pois esta estaria realizando o comércio de entorpecentes sem a autorização do Comando Vermelho.

Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa armada (Comando Vermelho), o que permite fundamentar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Noutro norte, em que pese o impetrante arguir a falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, o artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade de atualidade da medida segregatícia à luz de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021).

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois demonstrado o
periculum libertatis
do paciente no momento da sua decretação, notadamente pela gravidade das circunstâncias dos delitos e o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa armada.

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim, a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que quando a necessidade da medida segregatícia estiver devidamente demonstrada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência ou em antecipação da pena (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024